Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PESQUISAS REALIZADAS. INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que informe se a devedora agravada possui em seu nome imóveis ainda não regularizados, a fim de viabilizar a penhora de eventuais direitos possessórios ou aquisitivos sobre bens imóveis.
2. A atividade executiva, mesmo que no âmbito de processo judicial, é realizada segundo o interesse do exequente, mas esse campo ampliado de escolhas à disposição do credor não impede a atuação cooperativa do Poder Judiciário, em razão da instrumentalidade do processo e das determinações contidas nos arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC.
3. As pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud, eCAC e eRIDFT não localizaram ativos patrimoniais do devedor capazes de satisfazer totalmente o valor da dívida.
4. No contexto particular da situação fundiária no Distrito Federal, diante da possibilidade de que edificações construídas de forma irregular sejam de conhecimento da autoridade fazendária distrital para fins de fiscalização tributária, é justificada a pretensão do agravante, já que as informações pretendidas não estão disponíveis para consultas públicas nem se encontram na base de dados de sistemas conveniados ao Poder Judiciário.
5. Deve ser deferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que informe se existem imóveis irregulares em nome do agravado, sobretudo quando as pesquisas de bens foram esgotadas previamente. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e provido.